Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-21.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO A JUSTIFICAR O EQUÍVOCO NA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE PRESSUPÕE A VULNERABILIDADE, SENÃO A HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONTRATANTE.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO A JUSTIFICAR O EQUÍVOCO NA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE PRESSUPÕE A VULNERABILIDADE, SENÃO A HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONTRATANTE. RÉU QUE NÃO PROVOU QUE O CONSUMIDOR TENHA EFETUADO COMPRAS COM O CARTÃO OU SEQUER DESBLOQUEADO O PLÁSTICO.

PEDIDOS DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIMENTO. AUTOR QUE ADMITE TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BENEFICIANDO-SE DO CRÉDITO PERCEBIDO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES.

DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA FINS DE SE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO PELO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES CALCULADOS A PARTIR DAS REGRAS APLICÁVEIS AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OBSERVANDO-SE A TAXA PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO CRÉDITO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000010-21.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JOSE
FRANCISCO SIQUEIRA SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN, E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS EM PARTE O 2o
DESEMBARGADOR, COM DECLARAÇÃO E O 4o DESEMBARGADOR QUE A
ELA ADERE.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, MATHEUS FONTES E
ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
Foro de Sertãozinho- 3a Vara Cível
Processo n°:
1000010-21.2019.8.26.0597
Apelante:
JOSE
FRANCISCO
SIQUEIRA
SOBRINHO
(JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado:
BANCO BMG S/A
Juiz prolator da sentença: Nemércio Rodrigues Marques
VOTO N.o 16.479

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
SOBRE
O
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO A
JUSTIFICAR
O
EQUÍVOCO
NA
CONTRATAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
QUE
PRESSUPÕE
A
VULNERABILIDADE, SENÃO A HIPOSSUFICIÊNCIA DA
CONTRATANTE. RÉU QUE NÃO PROVOU QUE O
CONSUMIDOR TENHA EFETUADO COMPRAS COM O
CARTÃO OU SEQUER DESBLOQUEADO O PLÁSTICO.
PEDIDOS DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIMENTO.
AUTOR
QUE
ADMITE
TER
CONTRATADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BENEFICIANDO-SE DO
CRÉDITO PERCEBIDO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DE
SUAS NECESSIDADES.
DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS PARA FINS DE SE DETERMINAR A
RESTITUIÇÃO
PELO
AUTOR
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DOS VALORES CALCULADOS A PARTIR
DAS
REGRAS
APLICÁVEIS
AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO, OBSERVANDO-SE A TAXA PREVISTA
NA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS VIGENTE À
ÉPOCA DA CONCESSÃO DO CRÉDITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos,
JOSE FRANCISCO SIQUEIRA SOBRINHO apela
(fls. 223/264) da respeitável sentença (fls. 213/216), declarada (fls. 222),
que julgou parcialmente procedente a ação declaratória, cumulada com
repetição de indébito e pedido de compensação por danos morais que
ajuizou contra BANCO BMG S/A, e limitou o custo efetivo total do
contrato ao índice de 3,06% ao mês, devendo os valores pagos a maior
serem abatidos do saldo devedor. Ainda, condenou o autor ao pagamento
das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observado benefício da justiça gratuita, assim
fundamentando:
Vistos, [...]A ação prospera em mínima parte. O requerente
defende a existência de vício de consentimento quando da
contratação do empréstimo na modalidade de reserva de margem
consignável, pois, a sua pretensão era de contratar empréstimo
consignado comum. Contudo, não prosperam os seus pedidos.
Isto porque, conforme documentação juntada pelo requerente às
fls. 50/51 e juntada pelo INSS (fls.205/208), à data da
celebração do contrato ora debatido, este já estava obrigado a
outros empréstimos consignados descontados em sua folha de
benefícios, com parcelas que comprometiam o limite de 30%
reservado a tal modalidade de empréstimo, nos termos do artigo
3o, §1o, I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 2008, que
regulamenta a Lei 10.820/2003. Sendo assim, a única linha de
crédito disponível ao autor à época da contratação era a de
reserva de margem consignada, a qual, muito embora fosse um
pouco mais onerosa que a outra modalidade consignável, não o
era em relação às demais linhas de crédito disponíveis no
mercado. A modalidade de crédito questionada encontra amparo
na Lei 10.820/2003, a qual teve seu artigo 1o alterado pela Lei
13.172/2016, sendo regulamentada pela Instrução Normativa
INSS/PRES no 28 de 2008, em seu artigo 15, caput e inciso I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em análise, a instituição financeira trouxe aos autos
documento comprobatório da solicitação formal firmada pelo
beneficiário, em cumprimento à exigência de referido artigo. Os
termos do instrumento são claros e mencionam expressamente a
adesão a cartão de crédito e a autorização para reserva de
margem. consignável e desconto em benefício previdenciário. É
dizer que o requerente estava ciente dos termos da contratação e
não detinha outras opções para tomada do crédito pretendido, do
qual sequer há controvérsia acerca da liberação. Ademais,
utilizou-se dos valores liberados, não havendo que se falar em
vício de consentimento, pois o motivo da contratação nesta
modalidade mais onerosa decorre tão somente dos limites
impostos pela referida Instrução Normativa, já que era a linha de
crédito disponível. No tocante ao pedido subsidiário de
limitação à taxa de juros de 3% também imposta pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 28 de 2008, em seu artigo 16, III,
parcial razão assiste ao requerente. Isto porque a limitação em
tal patamar foi inserida pela IN INSS/PRES no 92, de
28/12/2017, sendo certo que o contrato foi entabulado em
12/11/2015, quando ainda vigia o limite de 3,06% (redação dada
pela IN INSS/PRES no 80, de 14/08/2015, revogada somente em
2017) A taxa de juros contratada no índice de 3,36% é superior
ao limite estabelecido à época da contratação em 3,06%, sendo
neste ponto parcialmente procedente o pedido, somente para
fixar em 3,06% ao mês o custo efetivo total da contratação. No
entanto, os valores já descontados não devem ser devolvidos em
dobro, ante a existência de empréstimo entre as partes. Muito
embora realizada em índice um pouco superior à limitação
normativa, a taxa de juros praticada constava expressamente da
contratação, não havendo que se falar em indébito. Sendo assim,
eventual desconto a maior deverá ser abatido da dívida
contratada. Nesse sentido: [...]Também improcede o pedido de
condenação à indenização por danos morais, já que não
vislumbro qualquer conduta ensejadora à tal condenação. Os
aborrecimentos sofridos pelo requerente em decorrência da
aplicação das cláusulas contratuais, não são suficientes para
atingir atributos de sua personalidade, a ensejar uma indenização
extrapatrimonial, inexistindo provas dos danos. Da situação
narrada não decorre presumível o dano moral, como dano in re
ipsa, sendo necessária a comprovação da ofensa alegada, não
produzida nos autos. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE tão somente para limitar o custo efetivo total do
contrato 97-820693487/16 ao índice de 3,06%. Os valores pagos
a maior deverão ser descontados do saldo devedor do
requerente. Ante a sucumbência mínima da requerida, condeno o
requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Oportunamente ao arquivo.
Inconformado, apela o autor. Afirma que contratou o
empréstimo consignado junto ao banco réu, porém insurge-se contra as
cláusulas abusivas que nele constam e que lhe causam excessiva
onerosidade.
Não alega qualquer vício de vontade na contratação,
porém sustenta que o regime de reserva de margem consignável é
demasiadamente oneroso ao consumidor, razão pela qual vem ao Judiciário
requerer a revisão desse regime.
Aduz que não recebeu o cartão de crédito; que o valor
do empréstimo foi depositado em sua conta corrente; que as faturas de fls.
97-134 comprovam que não houve qualquer utilização do plástico. Nesse
sentido, defende que não cabe ao consumidor arcar com juros equiparados
aos aplicáveis quando da utilização do crédito rotativo do cartão.
Por se tratar de relação de consumo, pugna pela
restituição em dobro dos valores cobrados a maior, pois, uma vez
decretada a abusividade da cláusula que estipulou a taxa de juros
superiores ao permitido pela IN 28 do INSS, disso decorre que o valor
pago a maior é indevido e deveria ser restituído ao consumidor em dobro,
nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor.
Em relação às verbas sucumbência, argumenta que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do entendimento exarado pela sentença, não houve decaimento
mínimo da parte autora, razão pela qual o ônus deveria ser repartido entre
as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
Defende a necessidade de se converter o mútuo
contratado para a modalidade de empréstimo consignado comum, nos
termos da legislação regente.
Pugna pela condenação do banco na compensação ao
autor por suas práticas, tendo essa condenação caráter punitivo e didático.
Requer o provimento do recurso para fins de
convalidar o empréstimo consignado via RMC em empréstimo consignado
comum, o ressarcimento do valor pago a mais em dobro, compensação
pelos danos causados e inversão do ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 52) e
respondido (fls. 268/283).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória, cumulada repetição de
indébito e pedido de compensação por danos morais cujo objeto é a
contratação de empréstimo com reserva de margem consignável pelo autor
junto ao banco réu (contrato de fls. 87/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O extrato de pagamentos do INSS demonstrou a
ocorrência dos descontos a título de RMC feitos pelo banco apelado (fl.
49).
A espécie retrata situação recorrente em nosso E.
Tribunal de Justiça: a alegação da parte no sentido de que pensou estar
contratando “empréstimo consignado” no lugar de “cartão de crédito
consignado”.
Constato que, em situações como a dos autos, a
ilicitude ou abusividade, uma vez verificada, leva à própria invalidação da
contratação realizada, desde que ocorram as seguintes circunstâncias, sem
prejuízo de outras que eventualmente possam se apurar:
1) Inexistência de demonstração de que o aderente
requisitou o cartão mediante termo ou recibo por ele subscrito;
2) Que nunca tenha usado o plástico que lhe foi
encaminhado, nem mesmo para realização do saque que originou o
empréstimo; e,
3) Que não tenha efetuado nenhuma compra mediante
a utilização do cartão.
Saliento os seguintes argumentos expostos com
acuidade no voto do eminente desembargador Campos Mello por ocasião
do julgamento da apelação cível no 1000540-98.2017.8.26.0369:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A análise da avença em questão revela que o réu obteve
vantagem
manifestamente
excessiva
em
detrimento
da
consumidora, já que ofertou, em realidade, verdadeiro
empréstimo consignado do valor sacado, para ser integralmente
quitado logo no mês seguinte, na fatura do cartão de crédito,
com o desconto do mínimo da fatura mensal no benefício
previdenciário. Tal prática deve ser coibida, pois viola
expressamente o disposto nos arts. 39, V e 51, IV e §1o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, além de ferir o disposto no
art. 422 do Código Civil, o que constitui razão suficiente à
anulação do contrato. É evidente que a pessoa que vai fazer uso
de empréstimo consignado não pretende pagar tudo o que está
devendo logo no mês seguinte. E foi isso o que o apelado
impingiu à autora (realce original).
Ora, especificamente no caso em exposição, houve
quebra dos deveres laterais de informação e lealdade, componentes da
cláusula geral da boa-fé objetiva, não se afastando o enquadramento de
erro substancial na formação do negócio jurídico.
A esse respeito, o apelado não comprovou que a
apelante tenha usado o plástico para a realização do saque do valor do
empréstimo ou para compras. Verifica-se que nas faturas de fls. 97/134 não
há qualquer lançamento de compra realizada com o plástico, bem como os
documentos de fls. 91 e 95/96 demonstram que o valor do empréstimo foi
disponibilizado ao autor por meio de crédito em conta corrente.
Assim, comungo da solução aventada no referido
julgado:
A solução, como visto, há de ser a invalidação do contrato de
uso de cartão de crédito a fls. 78/81. Aquilo que a autora recebeu
a título de mútuo nessa avença deverá ser restituído ao réu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas a serem fixadas na fase de cumprimento de sentença,
observado o desconto mensal já realizado no benefício
previdenciário da autora, o qual deve ser mantido desde que não
haja comprometimento de limite superior a 30% do benefício,
observadas as taxas de juros informadas a fls. 78. É o que fica
determinado.
Todavia, não é caso de condenação do banco ao
pagamento de compensação por dano moral, uma vez que a nulidade
contratual, por si só, é insuficiente para a caracterização da lesão ao direito
de personalidade.
Além disso, o consumidor tinha a intenção de contratar
o empréstimo e foi beneficiado com a obtenção do crédito para a satisfação
de suas necessidades.
Conclusão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a respeitável sentença e julgar parcialmente procedente a
ação com vistas a invalidar o contrato celebrado.
Tendo em vista que o contrato foi efetivamente
celebrado em 12 de novembro de 2015 (fls. 88), deve o autor restituir ao
réu aquilo que recebeu em parcelas a serem fixadas na fase de
cumprimento de sentença, com juros remuneratórios de até 2,14% ao mês,
válidos para os “empréstimos consignados”, prevista no art. 13, II, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, após alteração pela
Instrução Normativa INSS/PRESS no 80, em 14 de agosto de 2015, à falta
de outro parâmetro normativo.
Deverão ser observados os descontos mensais já
realizados no benefício previdenciário e o limite de 30% (trinta por cento).
Diante da sucumbência recíproca, nos termos do §8o
do art. 85 do CPC, condena-se o réu a pagar ao patrono do autor,
honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), e o autor a pagar, ao patrono do réu, honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
observada a justiça gratuita.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000010-21.2019.8.26.0597
Apelação Cível - Digital
Processo no 1000010-21.2019.8.26.0597
Comarca: 3a Vara Cível Sertãozinho
Apelante: José Francisco Siqueira Sobrinho
Apelada: Banco BMG S.A.
Voto no 17.552
Declaração de voto vencido em parte
Tenho como ponto de partida, não me
conciliar com a nulidade do contrato sugerida pelo nobre relator em
seu voto, pelo que reitero aqui as convicções que tenho firmado
nesta E. Câmara ao trazer voto divergente.
A questão é recorrente, eis que grassa na
Justiça, depois de anos de uma relação estabilizada, demandas
em massa, onde é traçado o argumento de negócio nulo o da
reserva de margem consignada, por ferir fundamento de direito à
informação adequada da pessoa aposentada, e de se haver
inserida em contrato não desejado, à margem do empréstimo
consignado, no caso dos autos por argumento na petição de ter
sido contatada para portabilidade de empréstimo consignado, plano
probatório rebatido pela ré com o contrato firmado e outros
documentos de fls. 47/51.
Enfim,
algo
como
um
substrato
de
exploração dos aposentados em contrato de reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignável, onde eles são estigmados de forma generalizada de
lhes
faltar
conhecimento,
consciência,
compreensão
e
consequências do conteúdo de contrato da espécie, e a este
negócio jurídico pretensamente conduzidos por terem sido levados
a erro pela instituição financeira.
E, então, como se fosse uma construção
artificial esta espécie de contratação, diante da natureza conceitual
do gênero usual do produto contrato de cartão de crédito, passou-
se a ser feita uma análise paralela de ser algo demais oneroso
para ser válido ao aposentado.
Porém, não se trata de um produto bancário
construído em âmbito administrativo por regulação e resolução do
Banco Central para exploração de mercado pelas instituições
financeiras, mas que decorre de ideação em legislação federal.
Refiro-me à norma constante da Lei no
13.172/2015, que introduziu alterações no artigo 45 da Lei no
8.112/90, como segue:
“Art. 45. Salvo por imposição legal, ou
mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração
ou provento. §1o. Mediante autorização do servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a
critério da administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento. §2o. O total de consignações facultativas
de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da
remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados
exclusivamente para: I. a amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito; II. a utilização com a finalidade de saque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio do cartão de crédito”.
E
no
plano
de
viabilização
dessas
operações, em particular em torno de cartão de crédito, a Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, órgão
regulador e fiscalizador de desconto consignado no benefício
previdenciário, rege seu artigo 15, que: “Os titulares dos benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de
cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado
no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a
constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação
formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio
eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de
crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou
anuidade”. (grifos nossos).
Translúcido que não se buscou passar às
mãos do aposentado o plástico para ele operar a compra de suas
necessidades de forma aberta e ilimitada. Nada a ver com o seu dia
a dia em típico contrato de cartão de crédito.
O fato efetivo é que a introdução da
modalidade da reserva margem consignável por cartão de crédito
neste caso, afora alargar o limite de empréstimos consignados, que
somados elevam essa possibilidade de desconto do benefício
previdenciário para 35%, diante de uma clientela (em regra) limitada
na administração financeira, por ela se engendrou a criação do
saque eletrônico concentrado para dar efetividade a esse contrato,
sem nada a ver com o modelo do produto (cartão de crédito) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que operadas as relações fora do empréstimo consignado.
E o critério protetivo nessa contratação, está
na própria regulação desta espécie de contrato de cartão de crédito,
que está estabelecida em lei, onde, ao contrário do entendimento
do nobre relator, mais uma vez anotado o respeito para divergir,
traz, sim, regulação quanto à taxa de juros, exatamente igual à do
empréstimo consignado, sem possibilidade de qualquer acréscimo
de encargo, a não ser a do IOF.
Então, a questão, e que está a se
generalizar, é a do argumento da nulidade dessa espécie de
contrato, quando, como produto bancário regulado em lei específica
(voltada exclusivamente ao aposentado), por ser válida, exige
descer ao concreto de cada contrato para depurar o que possa de
desvio nele conter, inclusive, eventualmente, e não como regra,
como acontece em relação aos contratos bancários em geral que
contenham
rubricas
abusivas
ou
mesmo
indevidamente
introduzidas nas cobranças.
É o espírito e natureza da ação declaratória,
a exigir valoração interior e não formal quanto ao procedimento
probatório objetivo de que adotado pelo aposentado no seu
particular.
Daí porque não vejo razoabilidade de se
buscar tutelar o aposentado, como se fosse uma pessoa limitada,
incapaz de discernir seus interesses ao se envolver em um negócio
jurídico.
E exatamente por isso, faz-se necessário
lembrar aqui e transcrever a ementa de julgamento promovido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.358.057/PR, Rel.
Min. Moura Ribeiro, que em ação civil pública lançada para
resguardar interesses individuais homogêneos de toda uma
categoria de consumidores idosos, promovida pelo Ministério
Público Federal, onde foi acolhido o recurso da recorrente,
Unibanco-União de Bancos Brasileiros/Outro, para afastar a
interpretação de abusividade em sede de Cartão de Crédito com
margem de reserva consignada, e de que o idoso necessite dessa
tutela para prosseguir na administração de seus interesses à
sobrevivência. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO POR APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO
DE QUE A SISTEMÁTICA CONTRATUAL FAVORECE O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso
conforme o Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na
Sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do
contrato de Cartão de Crédito Sênior ofertado pelo UNICARD,
com financiamento automático do UNIBANCO, no caso de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento integral da fatura.
3.
Não
há
negativa
de
prestação
jurisdicional se o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida
de
forma
fundamentada,
enfrentando
os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o
princípio
processual
da
instrumentalidade
das
formas,
sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado
nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts. 282 e 283 do NCPC),
impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando
deles não tenham decorrido prejuízos concretos. No caso, o
Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos autos
ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o projeto
de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o
objetivo de majorar a multa fixada para a hipótese de
descumprimento da tutela antecipada não poderia ter sido
conhecido, porque referida decisão interlocutória jamais
chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a
subsequente prolação de sentença de mérito, julgando
improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou
resguardar interesses individuais homogêneos de toda uma
categoria de consumidores idosos, e não apenas os interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoais de um único contratante do Cartão Sênior. Impossível
sustentar, assim, que o pedido formulado era incompatível
com a via judicial eleita ou que o Ministério Público não tinha
legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a
sistemática de funcionamento do Cartão Sênior causava
dúvidas ao cliente e favorecia o superendividamento, porque
pressupôs
que
os
idosos,
sendo
uma
categoria
hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade cognitiva
e discernimento menores do que a população em geral. Nesses
termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela
Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990
(CDC),
acabou
por
dispensar
tratamento
discriminatório indevido a essa parcela útil e produtiva da
população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9.
Ainda
cumpre
destacar
que
a
sistemática de funcionamento do Cartão Sênior de certa forma
foi adotada como regra geral pela Resolução BACEN no 4.549,
de 26/1/2017, não sendo possível falar, assim, em prática
comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros
não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte,
o Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários
advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil
pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceder referidos honorários para outra instituição.
12. Recurso especial provido.” (STJ, REsp
1358057/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em
22/05/2018, DJe 22/06/2018)”.
E de fato, conforme a doutrina do profo
Nestor Duarte (Código Civil Comentado, 6a ed., doutrina e
jurisprudência, obra coletiva coordenada pelo Ministro Cezar
Peluso, pág. 19), “Por fim, é de se esclarecer que a senilidade não
acarreta a incapacidade salvo se acometido o idoso de moléstia
que o torna impossibilitado de manifestar o pensamento e gerir a si
e a seus negócios. Se, porém, a impossibilidade for apenas física,
dar-se-á “curador para cuidar de todos ou alguns de seus negócios
ou bens” (art. 1.780).
E assim, para afastar a nulidade, começo por
conferir que o contrato de cartão de crédito foi firmado com efetiva
adesão do autor na modalidade conveniada para saque do INSS
(“termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização
desconto em folha de pagamento” - fls. 87/93).
Observar, também, que, nos termos do artigo
2o, inciso XIII, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de
maio de 2008, a denominada Reserva de Margem Consignável
RMC constitui “o limite reservado no valor da renda mensal do
benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Porém, não se pode perder o ponto da
controvérsia que trouxe o apelante a juízo, e que mesmo essas
observações acima, surpreendentemente, são redundantes para
ele quanto à natureza jurídica do vínculo, inclusive de que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva adesão a contrato de cartão de crédito na modalidade
conveniada para saque do INSS, porquanto, em sua petição inicial
e sua apelação, não contesta ter sido esse o contrato.
Então, o que traz e pretende não deixa de
se constituir efetiva revisão do que foi contratado pela
onerosidade excessiva, inclusive, parcialmente, já reconhecida
na r. sentença atacada.
Inclusive, também não está entre os pontos
em discussão o recebimento de benefícios vinculados ao contrato
em referência, conforme documentos de fls. 95/96, que expressam
o recebimento das quantias de R$ 2.022,42 e R$ 377,71, conta de
titularidade do autor (Banco 001, ag. 4521, c.c. 9368-8), fato não
impugnado.
Enfim, neste cenário admitido, inicialmente,
como bem colocado pelo juízo “a quo” na r. sentença, o autor só
poderia mesmo ter se voltado para firmar contrato de reserva de
margem consignável, vez quê, pela leitura do documento de fl. 50,
de seu benefício só sobravam R$ 8,04, de margem líquida para
desconto de empréstimo consignado.
Já descendo à análise de seu contrato,
confere-se que a taxa de juros firmada, como observou o douto
juízo “a quo”, fora em percentual acima do autorizado, no
percentual mensal de 3,36% (fl. 87), que foi lançado nas faturas de
fls. 97/112 período de 10/12/2015 a 10/03/2017. Somente a partir
das faturas emitidas de fl. 113 (10/04/2017) à de fl. 134
(10/01/2019) que a taxa de juros foi reduzida para 3,06% a.m. e, em
seguida, 3,00% a.m..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além de tal, como lançamentos indevidos a
afetar a apuração mensal do saldo devedor, no caso das mesmas
faturas (fls.97/134), do período de 10/12/2015 a 10/01/2019, a ré,
descumprindo o regramento de contrato de reserva de margem
consignada de só acrescentar ao saldo devido a taxa de juros,
mais IOF, lançou inúmeras rubricas ilegais (encargos rotativos, IOF
em duplicidade, taxa de emissão de cartão, taxa de proteção sobre
cartão que não foi recebido), que, naturalmente, conforme o autor
veio reclamar e constata-se na última fatura de 10/01/2019, que
depois de tudo que pagara em aproximados 4 anos, seu saldo
devedor estava acima do benefício recebido em conta (em 2015),
algo em torno de R$ 2.159,00 (fl. 134).
As inserções foram ilegais. Com isso, deve
ser apurada em liquidação para desconto do saldo devedor, de
forma simples e não em dobro, o excesso de juros do período
demarcado acima, mais os dos encargos ilegais com atualização e
juros de mora, para compensação ou abatimento se houver algo
devido.
É o limite que cabe considerar na pretensão
do autor, que, tecnicamente, já contou com reconhecimento na r.
sentença quanto aos juros. E como gizado acima, se ele não
questiona a natureza jurídica da relação em que se envolveu, não
pode negar a validade do desconto em seu benefício através da
Reserva de Margem Consignável, que só deverá subsistir quanto
aos descontos, porém, se em liquidação se apurar, ainda, saldo
devedor para responder mensalmente, sem os lançamento ilícitos
promovidos pela ré, naturalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por último, não há se falar em indenização
por danos morais, também, haja vista que não houve qualquer
prática de ato ilícito pela ré, mas tão somente o exercício do seu
regular direito de credora, com a adequação do contrato com o
decote das rubricas referidas, que, de forma indevida, foram
introduzidas por ela.
Ante o exposto, por meu voto, dou
provimento parcial ao recurso, na forma da fundamentação acima.
Sendo preponderante a sucumbência do
autor, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC, permanece
com os encargos de sucumbência e verba honorária, fixados na r.
sentença, anotada a condição de beneficiário da Justiça gratuita.

Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
10166C72
11
21
Declarações
de Votos
HELIO NOGUEIRA
103ADB25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000010-21.2019.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.